Tribunal: TJDFT
Processo: 0729471-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729471-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAPIDO TRANSPAULO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS CUMPRIDOS. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ILEGALIDADE DO ÍNDICE DE JUROS DE MORA APLICADO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste nulidade na formalização da Certidão da Dívida Ativa - CDA quando se verifica que preenche os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980. 2. Não é necessário que a execução fiscal esteja instruída com o processo administrativo fiscal, mas tão somente que indique o seu número (artigo 202, V, do CTN), pois a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez, de modo que recai sobre o devedor o ônus de desconstituir o crédito tributário. 3. No caso, não se verifica nulidade nas CDAs em decorrência da utilização de índice juros de mora ilegal, porquanto os questionamentos referentes ao índice a ser utilizado na elaboração dos cálculos não acarretam a inexigibilidade do título executivo. 4. A aferição do real valor devido exige a conferência dos cálculos e dos índices incidentes em cada período, o que não é possível ser realizado pela estreita via da exceção de pré-executividade que, como se sabe, é espécie excepcional de defesa no processo de execução, admitida apenas nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser constatada de plano e sejam arguidas questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 2o, §5o, da Lei 6.830/1980 e 202 do CTN, sustentando a nulidade das CDAs que amparam a execução fiscal, ante a inexistência da correta indicação da origem, da natureza e do fundamento do crédito exigido, bem como em razão da ilegalidade da cobrança de juros moratórios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, §5o, da Lei 6.830/1980 e 202 do CTN, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não mereceria trânsito, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) a aferição do real valor devido exige a conferência dos cálculos e dos índices incidentes em cada período, o que não é possível ser realizado pela estreita via da exceção de pré-executividade que, como se sabe, é espécie excepcional de defesa no processo de execução, admitida apenas nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser constatada de plano e sejam arguidas questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação. Enfatizo que a exceção de pré-executividade só é admitida nas hipóteses em que há inviabilidade do prosseguimento do processo executivo. O excesso de execução, por sua vez, é matéria de defesa do executado, que deve ser deduzida em oportunos embargos à execução, não se caracterizando matéria de ordem pública arguível pela estreita via da exceção de pré-executividade” (ID 50599008). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030